Tribunal: STF
Processo: ARE 1387968
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc. 25, fl. 8):



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÉNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA —AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SOBERANIA DO JURI - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA - INOCORRÊNCIA - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Não transcorrendo o prazo legal descrito nos artigos 109 e 110 do Código Penal impossível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva alegada pela defesa. 2. A autoria e a materialidade se encontram comprovadas, o que impõe a manutenção da condenação. 3. A pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal deve ser mantida. 4. Necessário é o reconhecimento do concurso formal impróprio quando o agente pratica uma única conduta com desígnios autônomos, resultando dois ou mais crimes. 5. Recursos conhecidos e improvidos.”



    No apelo extremo (eDoc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria e sustenta que o aresto violou o art. 5º XXXVIII, 'a" e "c", LIV, LV e LVII, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.



    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (b) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (eDoc. 34).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os aludidos motivos da decisão agravada (eDoc. 37).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado ampara-se na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, de forma que (a) as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) sua reversão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”), o que também inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente